Tribunal: TJSP
Processo: 0042855-14.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Apelação. Latrocínio tentado e sequestro relâmpago. Réu que teria, em concurso com um comparsa não identificado, roubado um motorista de aplicativo "Uber", mediante o emprego de arma de fogo, e, na sequência, teria restringido a liberdade da vítima, como condição necessária para obtenção de vantagem econômica, consistente na obtenção de seus cartões bancários e das respectivas senhas. Sentença

Ementa:
Apelação. Latrocínio tentado e sequestro relâmpago. Réu que teria, em concurso com um comparsa não identificado, roubado um motorista de aplicativo "Uber", mediante o emprego de arma de fogo, e, na sequência, teria restringido a liberdade da vítima, como condição necessária para obtenção de vantagem econômica, consistente na obtenção de seus cartões bancários e das respectivas senhas. Sentença absolutória. Pleito ministerial almejando a condenação do acusado. Impossibilidade. Dúvidas acerca da dinâmica dos fatos. Divergência entre o depoimento da vítima e os demais elementos de prova constantes nos autos. Registros de ligações ocorridas entre o réu e a vítima, no horário de 2h30, durante, em tese, a execução do suposto crime de roubo. Ofício da empresa "Uber" no sentido de que o ofendido já havia prestado serviço ao acusado em data anterior, cerca de dois meses antes, muito embora tenha dito não conhecer o apelado, o qual apresentou diversos detalhes da vida privada do ofendido durante o interrogatório judicial. Saque bancário no valor de R$ 200,00, mencionado pela vítima, que também não restou devidamente comprovado nos autos. Comunicação de roubo de veículo registrada pelo ofendido somente quatro dias após os fatos. Dúvidas relevantes acerca do meio pelo qual o réu obteve a posse dos bens da vítima, pois não houve testemunhas presenciais e os documentos insertos aos autos são contrários à versão apresentada pelo ofendido. Aplicação do princípio do "in dubio pro reo". Sentença mantida. Recurso ministerial improvido.